Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704052-47.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO, CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa (art.10 do CPC), intimem-se as partes a respeito do ofício de ID 25494378 encaminhado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e sobre os documentos de ID’s 25734262 e 25734292. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator